Tribunal: CARF
Processo: 16537.000080/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000080/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
SÃO LÁZARO INDÚSTRIA DE INJEÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/04/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
GARANTIA
RECURSAL.
INEXIGIBILIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE. ENUNCIADO No 21.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. APLICÁVEL.
A admissibilidade do recurso voluntário independe de prévia garantia recursal
em bens ou dinheiro.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA (CSP). PATRONAL.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). TERCEIROS.
ENTIDADES
E
FUNDOS.
REMUNERAÇÃO.
EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A remuneração paga ou creditada a segurados traduz salário de contribuição
das CSP devidas, a parte patronal e aquela destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT - e a
terceiro, entidades e fundos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000080/2011-46
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000080/2011-46

Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal, assim como
aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Decisão-Notificação no 20.424.4/0255/2004 - proferida pela
Seção de Análise de Defesas e Recursos do Serviço da Receita Previdenciária de Joinville,
transcritos a seguir (processo digital, fl. 96):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima mencionada,
decorrente de contribuições sociais da empresa, de SAT e de terceiros que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 27, teve como fato gerador os valores pagos ou creditados
pela empresa aos seus empregados e contribuintes individuais, apurados com base nas
folhas de pagamento e GFlP's, no montante de R$ 281.586,41 (duzentos e oitenta e um
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), referente ao periodo de
02/2003 a 04/2004, consolidado em 15/07/2004.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa, inconformada com o lançamento do crédito, apresentou impugnação, sob
fls. de n° 50 e 51, tempestivamente, alegando, em síntese, que o Sr. Auditor deixou de
notifica-la por três vezes para que pudesse melhor justificar e apresentar sua defesa.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Seção de Análise de Defesas e Recursos do Serviço da Receita Previdenciária
de Joinville julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados na Decisão-Notificação recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.
96 e 97):
LANÇAMENTO FISCAL.
A fiscalização deve lavrar, de imediato, a notificação fiscal de lançamento assim que
constatar a falta de recolhimento de qualquer contribuição devida, nos termos do art.
243 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Autuação Procedente

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000080/2011-46

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 104 a 107).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/09/2004
(processo digital, fl. 100), e a peça recursal foi interposta em 26/10/2004 (processo digital, fl.
103), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal
A lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 126, § 1o, preconizava o depósito
prévio como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretendesse discutir
crédito previdenciário. Na mesma linha, a Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de
2001, incluiu igual exigência no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, sendo
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, que manteve reportada condição de
admissibilidade.
Contudo, o STF vinha declarando a inconstitucionalidade de reportada exigência
em sede de controle difuso, sob o entendimento de que o direito à ampla defesa e ao
contraditório estava, por ela, sendo afetados.
Na sequência, a Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, art. 19, inciso
I, revogou a condição de garantia recursal exigida para a discussão do crédito previdenciário,
sendo convertida na Lei no 11.727, de 23 de julho de 2008, a qual manteve referido afastamento,
em seu art. 42, verbis:
Medida Provisória no 413, de 2008:
Art. 19. Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, os §§ 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; e
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000080/2011-46

Lei no 11.727, de 2008:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008,
os §§ 1o e 2o do art. 126 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;
Por fim, o entendimento da Egrégia Corte restou pacificado mediante o
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante, emitido em 29 de outubro de 2009, de aplicação
obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “a”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Súmula Vinculante no 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Ante o exposto, não mais há de se cogitar acerca da exigência de prévia garantia
recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário que pretenda discutir crédito
tributário de qualquer origem. Logo, a interposição tempestiva do recurso voluntário, mantém a
suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário, exatamente como preconiza o
art. 151, inciso III, do CTN, nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.000080/2011-46

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
4. Não há qualquer previsão na legislação previdenciária para que a fiscalização
notifique a empresa três vezes antes de constituir o crédito. Pelo contrário, o art. 243 do
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 determina que a fiscalização lavre, de
imediato, a notificação fiscal de lançamento assim que constatar a falta de recolhimento
de qualquer contribuição devida. A impugnante dispôs do prazo legal de 15 dias para
apresentar sua defesa, razão pela qual não houve qualquer cerceamento ao seu direito à
ampla defesa.
5. Assim, tendo em vista que a impugnante não questionou os valores lançados pela
fiscalização e que o crédito foi corretamente constituído, concluo pela procedência total
do presente lançamento.
6. Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD foi
lavrada de acordo com as determinações legais vigentes, consoante o disposto no caput
do art. 33 da Lei n° 8.212/91, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o
art. 30, inciso I, alínea e 94 da mesma Lei, além dos demais dispositivos legais
mencionados no relatório de Fundamentos Legais de fls. 22 a 24.
Como se nota, a razão não está com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, acato a preliminar da inexigibilidade de garantia recursal
suscitada no recurso voluntário interposto, mas, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 150
DF CARF MF
Original